Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020399-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 003.217.201-05 (ADVOGADO), ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT - CPF: 989.263.069-68 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– INSTRUMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Em que pese o Julgador singular tenha determinado
o arquivamento do autos em razão do cumprimento integral da obrigação,
tem-se que a decisão não merece prosperar, uma vez que
não há comprovação de que o valor da condenação tenha sido pago.

Ademais, tem-se que há divergência entre as partes no que tange à revisão do contrato, de modo que cabe ao Juízo
a quo
manifestar sobre a referida divergência e se for o caso, mandar para a contadoria judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1020399-55.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto por
ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT
.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
já realizou o pagamento referente aos honorários sucumbenciais, de modo que não deve mais nada à Agravada.

Sustenta que “
que mesmo a após a revisão contratual, foi apurado saldo em favor da Agravante, entretanto não fora executado pela mesma, já que o contrato encontrava-se liquidado por antecipação, não cabendo ser cobrado novamente
”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja
declarada a inexistência de saldo remanescente a ser pago em favor da Agravada.

Contrarrazões no ID 77968464.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021